Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-17.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001958-17.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JANAINA DELGADO MOCHO ALVES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

APELADO: EVERALDO SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO, JANAINA DELGADO MOCHO ALVES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS COM A CONDENAÇÃO

Apelação interposta pelo autor a que se dá provimento, em parte.

Apelação interposta pelo réu a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001958-17.2021.8.05.0006 em que são partes o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e EVERALDO SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
à apelação interposta pelo autor e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
à apelação interposta pelo réu, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator